Tribunal: TJDFT
Processo: 0716463-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. G44 BRASIL S/A. ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DOS RÉUS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Constatado que a parte autora aportou recursos em empresas que prometiam investimentos rentáveis, mas que operavam em esquema de pirâmide financeira, reconhece-se a nulidade do contrato e determina-se a restituição dos contratantes ao estado anterior, com a devolução do capital aportado, acrescido de juros e correção monetária.

2. No cálculo do valor a ser restituído deverão ser descontadas as quantias recebidas pelos investidores enquanto durou a aplicação financeira.

3. Debita-se, por inteiro, as verbas de sucumbência às empresas que praticaram a fraude financeira pois a matriz do descumprimento contratual foi o comportamento ilícito das mesmas.

4. Recurso parcialmente provido.